Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-29.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÁREA RESIDENCIAL. REALIZAÇÃO DE EVENTO COMERCIAL. VIOLAÇÃO À DESTINAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação interposta em ação de conhecimento, no qual foi mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para obstar que a ré, ora embargante, realize eventos corporativos na unidade residencial, sob o fundamento de que viola previsão regimental do condomínio. 1.1. Nas razões dos embargos, a ré assevera que o acórdão quedou silente quanto à classificação legal de evento. Argumenta que não foi abordada a subsunção aos artigos 48 do Decreto 35.816/2014 e 2o e parágrafos Lei Distrital 5.281/2013. Assinala que há omissão quanto à contrariedade do artigo 3o do Regimento Interno em relação aos princípios constitucionais da Livre Iniciativa (art. 170 da CF), Busca do Pleno Emprego (art. 170, VIII da CF), Livre Exercício da Atividade Econômica (parágrafo único do art. 170 da CF) e privacidade (art. 5o, inciso X da CF), quando do exercício de sua profissão, dentro de sua própria casa, não exclusivamente em relação ao evento realizado, mas em seu dia a dia. Afirma que também não foi apreciado o pedido de reconhecimento de erro material relacionado à alegação de cobrança de valores pela ré, aduzindo que os valores cobrados referem-se à prestação de serviços anteriormente, a título de imersão, mediante o trabalho de atendimento e mentoria on line por 16 horas para cada paciente, ocorridas 2 (dois) meses antes da finalização do curso.
2. As alegações de omissão e erro material, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente mencionou que a realização de eventos de caráter comercial possuem destinação diversa daquela prevista na convenção de condomínio, razão pela qual devem ser obstados.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.